Tribunal: STF
Processo: HC 104510
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. NÃO-CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 


  




1.  Adequadamente fundamentada a decisão que decretou a preventiva, mormente quando se objetiva garantir a aplicação da lei penal e preservar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 




2.  A decretação da prisão preventiva do paciente amparou-se em fatos graves observados na instrução processual dos delitos antecedentes ao crime de lavagem de capitais, notadamente pelo modus operandi da empreitada criminosa. 




3.  Deve-se considerar, ainda, que a periculosidade do réu constitui motivo apto à decretação de sua prisão cautelar, com a finalidade de garantir a ordem pública. Precedentes. 




4.  A complexidade da causa deve ser considerada na análise de eventual excesso de prazo da custódia do acusado. Precedentes. 




5.  A razoável duração do processo (CF, art. 5°, LXXVIII), portanto, deve, logicamente, ser harmonizada com outros princípios e valores constitucionalmente adotados no Direito brasileiro, não podendo ser considerada de maneira isolada e descontextualizada do caso relacionado à lide penal que se instaurou a partir da prática dos ilícitos. 




6.  Conhecer da possibilidade de progressão de regime levantada pelo impetrante configuraria inaceitável supressão de instância. Precedentes. 




7.  Writ denegado.